Tribunal: TJBA
Processo: 0513869-91.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0513869-91.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: UEVERTON GOMES DE PAULA CONCEIÇÃO Advogado(s): HENRIQUE CORREIA FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2°, INCISO II E § 2°-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) - RECURSO PLEITEANDO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU, AINDA, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FAVORECIMENTO REAL (ART. 349 DO CP) - PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA - PALAVRA DA VÍTIMA – DEPOIMENTO DE POLICIAIS - CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE - CONDENAÇÃO DE RIGOR - RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I – Sentença considerando o Réu incurso nas sanções do art. 157, §2°, inciso II e § 2°-A, inciso I, c/c o art. 70 do Código Penal, fixando-lhe pena de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa. II – Recurso defensivo pleiteando a desclassificação de crime de roubo para o delito de favorecimento real (art. 349 do CP). Em abono dessa pretensão, aduz que as declarações da vítima, bem assim o depoimento do policial, revelariam a ausência de indícios sólidos que vinculem o Apelante ao ato delitivo. Assinala, outrossim, que não houve reconhecimento pessoal por parte da vítima, e as características físicas seriam insuficientes para atribuir ao Réu a autoria do crime de roubo. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria com a fixação da pena-base no mínimo legal, a compensação da reincidência com a confissão espontânea e o decote da majorante da arma de fogo, além de assegurar-se o benefício da gratuidade judiciária (ID 74339015). III – Materialidade e autoria comprovadas através do Auto de Prisão em Flagrante e do Auto de Exibição e Apreensão (ID 453289142 fls. 21 do IP 8012402-76.2024 8.05.0274), bem assim pela prova oral colhida durante a instrução criminal, constituída pelas declarações da vítima e pelos testemunhos colhidos na fase investigativa e em Juízo. IV - Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima possui relevante valor probatório, notadamente quando descreve o fato delituoso com riqueza de detalhes e em perfeita compatibilidade com os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do Réu, poucas horas depois do fato, ainda na posse da res furtiva. V - Em caso, restou incontroverso o emprego da arma de fogo, que foi apreendida em poder do Apelante (cf. Auto de Exibição às fls. 20 do ID 73260360), evidenciada, também, através das declarações das vítimas, tanto na Polícia quanto em Juízo, narrando, com minúcia, a dinâmica do evento criminoso, praticado com auxílio de outro comparsa, condutor do veículo Creta que interceptou o automóvel em que se encontravam as vítimas, possibilitando, assim a abordagem e execução do delito. VI - Provada a prática de crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, em concurso formal (art. 157, § 2°, inciso II e § 2°-A, inciso I, do Código Penal), inviável é a pretensão desclassificatória. VII – Condenação de rigor. A pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, acima do mínimo. Para justificar a exasperação o MM Juiz considerou desfavoráveis as circunstâncias do crime, que foi executado com o auxílio de outro comparsa, de modo a facilitar a interceptação e abordagem das vítimas, bem assim as consequências do delito. É de se ponderar, contudo, que a presença de uma criança no interior do automóvel embora pudesse acentuar a reprovabilidade da conduta à guisa de circunstância desfavorável, não autoriza, todavia, exasperar-se a sanção primária a título de consequência negativa sem que se disponha, sob esse aspecto, de elementos objetivos e concretos para embasar essa conclusão. Assim, considerando, tão só, um único vetor desfavorável (circunstâncias do delito), reduz-se a basilar para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa, mantidas na segunda-fase ante a ausência de atenuantes e agravantes, eis que o Réu jamais confessou a prática do delito que lhe foi atribuído. Na derradeira etapa, embora presentes duas causas de aumento (concurso de pessoas e emprego de arma), o MM Juiz, com acerto, considerou apenas uma delas (emprego de arma de fogo), eis que o ‘concursus delinquentium’ já havia sido utilizado como circunstância desfavorável para impactar a sanção de partida. Em vista disso, a reprimenda foi majorada em 2/3 (dois terços), com respaldo no que dispõe o §2º-A, inciso I, do art. 157 do CP, alcançando, nesta instância revisora, o patamar provisório de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Considerando, por fim, que, embora mediante uma só ação, o Réu praticou 02 (dois) crimes de roubo contra vítimas distintas, há de ser mantido o acréscimo estabelecido na Sentença, em decorrência do concurso formal (art. 70 do CP), da ordem de 1/6 (um sexto), tornando definitiva pena de 09 (nove) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, na forma do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP, além de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo da época dos fatos. VII – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do Apelo. VIII – RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, tão só para redimensionar a pena aplicada, mantida a Sentença em seus demais aspectos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0513869-91.2019.8.05.0001, provenientes desta Comarca da Capital, figurando como Apelante UEVERTON GOMES DE PAULA CONCEIÇÃO e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão só para redimensionar a pena aplicada, nos termos do voto do relator. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas. Salvador,